Tribunal: TJES
Processo: 0001957-57.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001957-57.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO VIANA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JU
LIO VIANA DOS SANTOS e JOSÉ FERNANDO FILHO
em face da Sentença de fls. 84/89, proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Viana/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo por duas penas restritivas de direito, bem como a pena pecuniária de 70 (setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para ambos.

Razões recursais apresentadas às fls. 164/170-verso, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa ou, subsidiariamente, com relação ao apelante José Fernando, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões às fls. 172/175.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4307142) pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JU
LIO VIANA DOS SANTOS e JOSÉ FERNANDO FILHO
em face da Sentença de fls. 84/89, proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal de Viana/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime aberto, substituindo por duas penas restritivas de direito, bem como a pena pecuniária de 70 (setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para ambos.

Razões recursais apresentadas às fls. 164/170-verso, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa ou, subsidiariamente, com relação ao apelante José Fernando, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões às fls. 172/175.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4307142) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fundamentação utilizada na primeira fase para majorar a pena-base, a fração utilizada para a circunstância atenuante na segunda fase, bem como requer a redução da pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, isto é, 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, com base nos seguintes fundamentos:

II – JULIO VIANA DOS SANTOS:

(...) À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida nos autos; conduta social não referenciada; os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo; as consequências não foram apuradas; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o ato delituoso; a situação econômica do réu não é boa, embora assistido por Advogado Particular.

Assim, feitas tais considerações, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pena que torno definitiva, face a inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

III – JOSÉ FERNANDO FILHO:

(...) À análise dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida nos autos; conduta social não referenciada; os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo; as consequências não foram apuradas; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o ato delituoso; a situação econômica do réu não é boa, embora assistido por Advogado Particular.

Assim, feitas tais considerações, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Reconheço em favor do acusado a atenuante prevista no Art. 65, III, alínea “d” (confissão), razão porque atenuo a pena em 03 (três) meses, tornando-a em definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, considerando a inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Da leitura do excerto supratranscrito, observa-se que, de fato, o magistrado valorou os vetores do art. 59 do Código Penal relativos ao motivo e às circunstâncias do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, razão pela qual merece o decote de tais circunstâncias, fixando-se a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Diante disso, restou prejudicado o pedido relativo à atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que, a teor da Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal, considerando a pena-base fixada.

Assim sendo, redimensiono a pena privativa de liberdade aplicada aos acusados para 02 (dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva.

Quanto à pena pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, restando portanto a sanção pecuniária, igualmente, no mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme determinado na sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena dos apelantes para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA DA PENA.
MOTIVO DO CRIME
.
CIRCUNSTÂNCIAS

DO
DELITO
.
VALORAÇÃO GENÉRICA.
ATENUANTE
CONFISSÃO
.
APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O magistrado de primeiro grau valorou os vetores do art. 59 do Código Penal relativos ao motivo e às circunstâncias do delito de forma genérica e abstrata, sem considerar as especificidades do caso, razão pela qual merece o decote de tais circunstâncias, fixando-se a pena base no mínimo legal.

2. A teor da Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de redimensionar a pena dos apelantes para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto da Eminente Relatora.